Tribunal: TJDFT
Processo: 0741712-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741712-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FRP ALIMENTOS LTDA, IGOR RAONE VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0736688-76.2022.8.07.0001, determinou a suspensão da execução. A parte agravante peticionou no ID 76993316 desistindo do recurso, ante a realização de acordo entre as partes. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025 15:03:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador